Tribunal: TJES
Processo: 5022671-51.2025.8.08.0035
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022671-51.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MPES. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME PRATICADO POR MAGISTRADO NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. HC 232.627. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMPREGO RETROATIVO. REMESSA DOS AUTOS AO PLENO DO TJES. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto pelo MPES contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu a juntada de Laudo de Degravação de Mídia, aos autos da ação penal em que se imputa a réu, à época do crime, Juiz de Direito, a prática dos crimes de formação de quadrilha armada e homicídio qualificado, ocorrido em 24/3/2003. O MP sustentou, como questão de ordem, a incompetência do Juízo de 1º Grau para o julgamento, com base em recente alteração jurisprudencial do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de 1º Grau é competente para o processamento e julgamento da ação penal, após a aposentadoria do réu; (ii) estabelecer se é aplicável, de forma retroativa, o entendimento firmado pelo STF, quanto à prerrogativa de foro de ex-ocupantes de cargo público, por crimes praticados no exercício da função.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O STF, no julgamento do HC nº 232.627/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/3/2025, publ. 16/7/2025), assentou que se mantém a prerrogativa de foro, nos casos de crimes praticados no exercício, ou em razão das funções, mesmo após o afastamento do agente, e ainda que o inquérito, ou a ação penal, sejam iniciados depois de cessado o desempenho do cargo.

2.
O novo entendimento do STF possui eficácia imediata e se aplica retroativamente aos processos em curso, que ainda não tenham sido sentenciados, conforme decidido também pelo STJ no AgRg no HC nº 523.275/RO (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/5/2025).

3.
A denúncia oferecida contra o réu refere-se a fatos praticados enquanto exercia a magistratura, havendo conexão direta entre os crimes e o cargo, o que atrai a competência do Pleno do TJES, com base no art. 96, III, da CF/1988, e no art. 50, ‘c’, do RITJES.

4.
O Pleno do TJES, ao julgar caso semelhante, na ação penal nº 0000492-90.2023.8.08.0000 (Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 13/3/2025), fixou a competência da Corte para processar e julgar magistrado aposentado, acusado por crime cometido no exercício da função.

IV. DISPOSITIVO:
Questão de ordem acolhida, reconhecendo a competência do Tribunal Pleno desta Corte, para processar e julgar ação penal originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 96, III; RITJES, art. 50, ‘c’.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM suscitada pelo Ministério Público Estadual, para reconhecer a incompetência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar a ação penal originária nº 0023688-43.2007.8.08.0035, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 16/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 15.940/15.941), que indeferiu a juntada do Laudo Pericial nº 21.245/2015, aos autos da ação penal nº 0023688-43.2007.8.08.0035.

O Órgão Ministerial suscita,
preliminarmente
, a incompetência do Juízo de 1º Grau para o julgamento do feito, destacando que o Supremo Tribunal Federal, a partir da apreciação do HC nº 232.627/DF, realizado em 11/3/2025, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento pela manutenção da prerrogativa de foro, nos casos de crimes praticados no exercício ou em razão das funções, mesmo após o afastamento do agente, e ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o desempenho do cargo.

Em caso de acolhimento da preliminar, requer a determinação de remessa do feito ao Ministério Público Estadual de 2º Grau.

No
mérito
, postula pelo reconhecimento da licitude do Laudo Pericial nº 21.245/2015, e determinação pela sua permanência dos autos da ação penal, para que o conteúdo possa ser lido e discutido sob contraditório, no Plenário do Júri (Id. 68131603).

Contrarrazões defensivas pela manutenção da decisão impugnada (Id. 69964714).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, reformando a decisão apelada para admitir nos autos o Laudo Pericial (Id. 14444466).

É o breve relatório.

À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 15.940/15.941), nos autos da ação penal nº 0023688-43.2007.8.08.0035.

No referido feito, o apelado, ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA, responde pela suposta prática dos crimes de formação de quadrilha armada, e homicídio qualificado, consumado em 24/3/2003.

Para uma melhor compreensão da matéria, farei uma breve cronologia dos fatos que deram origem ao presente recurso.

Consta que, durante a tramitação da ação, o Ministério Público de 1º Grau apresentou cópia de laudo, contendo a degravação de mídia relativa ao interrogatório do réu, realizado durante a fase de instrução (fls. 15.919 e seguintes).

O Juiz de Direito indeferiu a juntada da referida documentação (fls. 15.940/15.941).

Contra tal decisão, o Ministério Público interpôs a presente apelação.

Em suas razões, o
Parquet
suscita, como questão de ordem, a
incompetência
do Juízo de 1º Grau para o julgamento.

No
mérito
, postula pelo reconhecimento da
licitude
do Laudo Pericial nº 21.245/2015, para que o conteúdo possa ser lido e discutido, sob contraditório, no Plenário do Júri (Id. 68131603).

Contrarrazoando o recurso, a defesa postula pela confirmação da decisão que determinou o desentranhamento do laudo, deixando de se manifestar sobre a competência para julgamento da ação penal (Id. 69964714).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo acolhimento da questão de ordem, e consequente remessa dos autos para julgamento perante este Tribunal. No mérito, opinou pela reforma da decisão, e admissão do laudo (Id. 14444466).

Eis o relatório. Decido.

Há questão de ordem, que passo a examinar.

O Órgão Ministerial destaca, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o HC nº 232.627/DF, em 11/3/2025, com acórdão publicado em 16/7/2025, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo público, e em razão das funções, subsiste após o afastamento do agente, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessada a atividade.

Amparado em tal decisão, a acusação sustenta que o Juízo de 1º Grau é incompetente para o julgamento da ação penal que deu origem ao presente recurso, pois os crimes descritos na denúncia tem direta relação com as funções exercidas pelo réu, à época, Juiz de Direito.

Após o estudo da matéria,
decidi

por me alinhar ao novo entendimento do STF,
que, para além de conferir proteção à atividade funcional, garante uniformidade e segurança jurídica, inibindo deslocamentos que produzem ineficiência, e, não raro, a prescrição.

E como destacou o
Ministro Rogério Schietti Cruz,
por ocasião do julgamento do Ag. Regimental no HC nº 523.275/RO
1
, a tese aqui defendida pelo Órgão Ministerial deve ser aplicada
de imediato,
aos processos em curso, e
de forma retroativa,
àqueles que ainda não tenham sido sentenciados,
como na hipótese.

Trata-se de posicionamento que vem sendo referendado por diversos tribunais, com destaque, o
STF

(HC 234.245 AgR,
Rel: Min. NUNES MARQUES
, Segunda Turma,
julg.: 30/4/2025,
DJe: 15/5/2025, public: 16/5/2025
2
); o
STJ
(HC 1.010.306/SP (2025/0211101-0),
Rel.: Min. OG FERNANDES,
Sexta Turma,
julg.: 1º/7/2025,
public.: 4/7/2025
3
), e o
TRF4
(Exc. de Incompetência 50376483720244040000,
Rel.: Des. BIANCA GEÓRGIA CRUZ ARENHART,
Juíza Federal Convocada, 4ª Seção,
julg.: 22/5/2025,
public.: 22/5/2025
4
).

Este Egrégio Tribunal também adotou idêntica prática, na Sessão Plenária de
13/3/2025,
julgando o Agravo Interno na Ação Penal nº 0000492-90.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Des. Dra. Marianne Júdice de Mattos.

Na ocasião, os Desembargadores integrantes do Pleno deste Tribunal deliberaram, à unanimidade, pela manutenção da tramitação de ação penal nesta Corte, apesar da superveniente aposentadoria de Juiz de Direito, denunciado por crimes praticados no exercício da função,
o que reforça e corrobora o entendimento que ora adoto.

Desse modo, à luz do entendimento firmado pelo STF no HC nº 232.627/DF,

impõe-se o restabelecimento do foro por prerrogativa de função ao ora denunciado,
competindo ao Pleno deste Tribunal de Justiça processar e julgar a ação penal, nos termos da previsão do art. 96, inc. III, da Constituição Federal
5
, e art. 50, alínea ‘c’, do Regimento Interno desta Corte
6
.

Por consequência, caberá ao órgão julgador decidir acerca da legalidade dos atos decisórios até então praticados, inclusive, sobre a admissibilidade da juntada do laudo impugnado pela defesa.

DISPOSITIVO:

Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14444466),
ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM suscitada

pelo Ministério Público Estadual
, para reconhecer a incompetência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar a ação penal originária nº 0023688-43.2007.8.08.0035, em que figura como réu o Sr. ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA.

Sendo este o posicionamento adotado pelo colegiado, a ação penal deverá ser remetida ao Tribunal Pleno, para regular prosseguimento.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do relator, Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o relator.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022671-51.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA
Advogados do(a) APELADO: FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328, FLAVIO FABIANO - ES16639

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 15.940/15.941), nos autos da ação penal nº 0023688-43.2007.8.08.0035.

No referido feito, o apelado, ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA, responde pela suposta prática dos crimes de formação de quadrilha armada, e homicídio qualificado, consumado em 24/3/2003.

Para uma melhor compreensão da matéria, farei uma breve cronologia dos fatos que deram origem ao presente recurso.

Consta que, durante a tramitação da ação, o Ministério Público de 1º Grau apresentou cópia de laudo, contendo a degravação de mídia relativa ao interrogatório do réu, realizado durante a fase de instrução (fls. 15.919 e seguintes).

O Juiz de Direito indeferiu a juntada da referida documentação (fls. 15.940/15.941).

Contra tal decisão, o Ministério Público interpôs a presente apelação.

Em suas razões, o
Parquet
suscita, como questão de ordem, a
in
competência
do Juízo de 1º Grau para o julgamento.

No
mérito
, postula pelo reconhecimento da
licitude
do Laudo Pericial nº 21.245/2015, para que o conteúdo possa ser lido e discutido, sob contraditório, no Plenário do Júri (Id. 68131603).

Contrarrazoando o recurso, a defesa postula pela confirmação da decisão que determinou o desentranhamento do laudo, deixando de se manifestar sobre a competência para julgamento da ação penal (Id. 69964714).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo acolhimento da questão de ordem, e consequente remessa dos autos para julgamento perante este Tribunal. No mérito, opinou pela reforma da decisão, e admissão do laudo (Id. 14444466).

Eis o relatório. Decido.

H
á
questão de ordem,
que passo a examinar.

O Órgão Ministerial destaca, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o HC nº 232.627/DF, em 11/3/2025, com acórdão publicado em 16/7/2025, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo público, e em razão das funções, subsiste após o afastamento do agente, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessada a atividade.

Amparado em tal decisão, a acusação sustenta que o Juízo de 1º Grau é incompetente para o julgamento da ação penal que deu origem ao presente recurso, pois os crimes descritos na denúncia tem direta relação com as funções exercidas pelo réu, à época, Juiz de Direito.

Após o estudo da matéria,
decid
i
por
me
alinhar ao novo entendimento do STF,
que, para além de conferir proteção à atividade funcional, garante uniformidade e segurança jurídica, inibindo deslocamentos que produzem ineficiência, e, não raro, a prescrição.

E como destacou o
Ministro Rogério Schietti Cruz,
por ocasião do julgamento do Ag. Regimental no HC nº 523.275/RO
1
, a tese aqui defendida pelo Órgão Ministerial deve ser aplicada
de imediato,
aos processos em curso, e
de forma retroativa,
àqueles que ainda não tenham sido sentenciados,
como na hipótese.

Trata-se de posicionamento que vem sendo referendado por diversos tribunais, com destaque, o
STF

(HC 234.245 AgR,
Rel:
Min.
NUNES MARQUES
, Segunda Turma,
julg.: 30/4/2025,
DJe: 15/5/2025, public: 16/5/2025
2
); o
STJ
(HC 1.010.306/SP (2025/0211101-0),
Rel.:
Min.
OG FERNANDES,
Sexta Turma,
julg.: 1º/7/2025,
public.: 4/7/2025
3
), e o
T
RF4
(Exc. de Incompetência 50376483720244040000,
Rel.:
Des.
BIANCA GEÓRGIA CRUZ ARENHART,
Juíza Federal Convocada, 4ª Seção,
julg.:
22/5/2025
,
public.: 22/5/2025
4
).

Este Egrégio Tribunal também adotou idêntica prática, na Sessão Plenária de
13/
3/2025,
julgando o Agravo Interno na Ação Penal nº 0000492-90.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Des. Dra. Marianne Júdice de Mattos.

Na ocasião, os Desembargadores integrantes do Pleno deste Tribunal deliberaram, à unanimidade, pela manutenção da tramitação de ação penal nesta Corte, apesar da superveniente aposentadoria de Juiz de Direito, denunciado por crimes praticados no exercício da função,
o que reforça e corrobora o entendimento
que ora
adot
o
.

Desse modo, à luz do entendimento firmado pelo STF no HC nº 232.627/DF,
impõe-se o restabelecimento do foro por prerrogativa de função ao ora denunciado,
competindo ao Pleno deste Tribunal de Justiça processar e julgar a ação penal, nos termos da previsão do art. 96, inc. III, da Constituição Federal
5
, e art. 50, alínea ‘c’, do Regimento Interno desta Corte
6
.

Por consequência, caberá ao órgão julgador decidir acerca da legalidade dos atos decisórios até então praticados, inclusive, sobre a admissibilidade da juntada do laudo impugnado pela defesa.

DISPOSITIVO:

Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14444466),
ACOLHO A
QUESTÃO DE ORDEM
suscita
da
pelo Ministério Público Estadual
, para reconhecer a incompetência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar a ação penal originária nº 0023688-43.2007.8.08.0035, em que figura como réu o Sr. ANTONIO LEOPOLDO TEIXEIRA.

Sendo este o posicionamento adotado pelo colegiado, a ação penal deverá ser remetida ao Tribunal Pleno, para regular prosseguimento.

É como voto.

1
STJ. Ag. Regimental no HC nº 523.275/RO, Rel.:
Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma;

Julg.: 14/5/2025; DJEN 19/5/2025.

2
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1378548389/stj-03-07-2025-pg-4840.

3
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/4185531806/inteiro-teor-4185531818.

4
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-4/3878290697.

5
Art. 96. Compete privativamente: (...)
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

6
Art. 50 - Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar: (...)
c) - os Juízes de Direito e Juízes Substitutos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.